Tribunal: STF
Processo: Ext 1866
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de pedido de EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA formulado pelo GOVERNO DE PORTUGAL, através da Procuradoria-Geral da República de Portugal, em desfavor da nacional portuguesa LILIANA MARISA DA RESSURREIÇÃO TABORDA FÉLIX, para responder pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, capitulados, no Brasil, pelo art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006.



    Consta dos presentes autos que, de acordo com a autoridade solicitante, “(...) Entre 2017 e 2020 Liliana Félix, Telmo Monteiro, Emanuel Félix, e Paulo Matias criaram um grupo para comprar, transportar e comercializar cannabis como uma associação criminosa, viajando para a Espanha para comprar cannabis e então comercializá-la em Portugal. Quando Liliana foi presa, tinha cerca de 194.000 euros em sua conta bancária, dinheiro da venda de drogas (...)” (fls. 07/08 da PPE n. 1161).



    A prisão preventiva para fins de extradição foi decretada em 28/02/2024 (fls. 22/25 da PPE n. 1161) e, por Decisão por mim proferida em 16/04/2024, deferi o pedido da extraditanda e converti a prisão preventiva em em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, e a imposição de medidas cautelares.



    A extraditanda, em 04/06/2024, manifestou interesse em entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, renunciando ao seu direito de ser interrogada nos autos do processo de extradição (e-doc. 03).



    O Ministério Público Federal opina pela homologação do pedido de extradição voluntária, “com o consequente deferimento do pedido de extradição formulado pelo Governo de Portugal” (e-doc. 09).



    É o relatório.



    Inicialmente, anoto que, de acordo com o entendimento firmado nesta Corte, por ocasião do julgamento da Questão de Ordem na Extradição n. 1475, o Relator está autorizado a homologar monocraticamente a declaração de consentimento. 



    Assim, passo a analisar os requisitos formais da extradição. 



    Na hipótese, é aplicável a Lei n. 13.445/2017, por tratar-se de pedido de extradição instrutória formulado pelo Governo de Portugal, amparado na Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, promulgada p0elo Decreto n. 7.935, de 19 de fevereiro de 2013.



    O Estado requerente representou pela prisão cautelar para fins de extradição de LILIANA MARISA DA RESSURREIÇÃO TABORDA FÉLIX, nacional portuguesa, considerando que a extraditanda é procurada para responder pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas.



    De acordo com as autoridades portuguesas, “(...) Entre 2017 e 2020 Liliana Félix, Telmo Monteiro, Emanuel Félix, e Paulo Matias criaram um grupo para comprar, transportar e comercializar cannabis como uma associação criminosa, viajando para a Espanha para comprar cannabis e então comercializá-la em Portugal. Quando Liliana foi presa, tinha cerca de 194.000 euros em sua conta bancária, dinheiro da venda de drogas (...)” (fls. 07/08 da PPE n. 1161).



    Portanto, encontra-se adequada a descrição dos fatos, bem como a identificação da Extraditanda. Os fatos descritos configuram crime no Brasil e em Portugal - artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, restando comprovada a dupla tipicidade.



    Os fatos, que tiveram lugar no período de novembro de 2017 a novembro de 2020, não estão prescritos, uma vez que ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) é cominada a pena máxima de 15 (quinze) anos e o respectivo prazo prescricional corresponde a 20 (vinte) anos, conforme o Código Penal brasileiro, em seu art. 109, inciso III. Já o prazo da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) corresponde a 16 (dezesseis) anos, tendo em vista que a ele é cominada a pena máxima de 10 (dez) anos (Código Penal brasileiro, art. 109, inciso II). Assim, o lapso prescricional somente ocorrerá a partir de 2040 para o crime de tráfico de drogas e a partir de 2036 para o crime de associação ao tráfico de drogas.



    No País requerente, está a extraditanda a responder pela “prática do crime de associações criminosas, previsto pelo artigo 28° nº1 e nº3 do Decreto Lei 15/93 de 22 de janeiro, punível com pena de 10 a 25 anos de prisão, e do crime de tráfico de estupefacientes, previsto pelo artigo 21º nº1 do mesmo diploma legal, punível com pena de 4 a 12 anos de prisão”, portanto, não prescritos.



    A Extraditanda não é brasileira nata ou naturalizada e não se encontra em nenhum dos óbices para sua extradição descritos nos incisos do art. 82, da Lei n. 13.445/2013, tais como:



    (i) inciso I - os fatos motivadores do pedido são considerados crime tanto no Brasil como em Portugal;



    (ii) inciso II - os crimes foram praticados no País requerente, competente para processar e julgar a extraditanda;



     (iii) inciso III – no Brasil, a pena prevista para o crime é superior a 02 (dois) anos de reclusão;



    (iv) inciso IV – não há notícias de que a extraditanda esteja respondendo a processo ou tenha sido condenada ou absolvida no Brasil pelos mesmos fatos descritos no pedido extradicional;



    (v) inciso V – a punibilidade não está extinta no Brasil;



    (vi) inciso VI – não há indícios de que os fatos imputados constituem crime político ou de opinião;



    (vii) inciso VII – não há indícios de que a extraditanda venha a responder perante Tribunal ou Juízo de Exceção em Portugal;



    (viii) inciso VIII – não há registro de que a Extraditanda seja beneficiária de refúgio ou asilo no território brasileiro.



    Preenchidos, portanto, os requisitos legais para o deferimento do pedido de extradição, condicionada a entrega da Extraditanda à aceitação do Estado Requerente aos compromissos previstos no artigo 96, da Lei n. 13.445/2017, em especial, o de computar o tempo de prisão imposto à extraditanda em virtude deste processo.



    III – No que se refere à entrega voluntária, verifico que a Lei n. 13.445/2017, em seu artigo 87, dispõe que: 



    “Art. 87. O extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será decidido pelo Supremo Tribunal Federal”. 



    Na hipótese, verifico que todos os requisitos acima descritos foram preenchidos, já que a Extraditanda, devidamente representada por advogado, declarou que não se opunha à extradição (e-Doc. 3). 



    IV – A prisão cautelar convertida em domiciliar será mantida, nos moldes do artigo 208, do RISTF, por se tratar de requisito essencial ao curso do pedido de extradição, sem a qual se torna inviável a análise da pretensão. 



    Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de entrega voluntária da nacional portuguesa LILIANA MARISA DA RESSURREIÇÃO TABORDA FÉLIX, nascida em 12 de agosto de 1986 e julgo procedente o pedido de extradição. 



    O Estado requerente, conforme Nota Técnica de 09/04/2024 (e-doc. 1 - Vol. fls. 3/4), assumiu os compromissos estabelecidos no art. 96, da Lei n. 13.445/2017, em especial no que se refere ao cômputo do tempo de prisão a que esteve a Extraditanda submetida, no Brasil, por força do pedido de extradição. 



    Comuniquem-se ao Ministério da Justiça e ao Estado requerente pela via diplomática para que retire a extraditanda do território nacional no prazo de 60 (sessenta) dias contados do trânsito em julgado desta decisão.



    Após cumprida esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos.



    Publique-se.



Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente